Tribunal: TCU
Processo: 043.392/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo 23o Batalhão de Caçadores, em razão de dano ao erário na execução de ações do programa emergencial de distribuição de água potável no semiárido brasileiro por intermédio de carros-pipa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo 23o Batalhão de Caçadores, em desfavor dos Srs. Antônio Adriano da Silva, José Roberto Pinheiro Guedes, Francisco Landim Ferreira, Neil Edvin Lopes de Melo, Gardeano Freitas Moura, George Lopes de Oliveira, Carlos Augusto Rocha Silva, Joceliano Cavalcante Sampaio, Hudson dos Santos Ludovino, Demonthier Colaca Duarte e Everton Silva de Paulo, em razão de dano ao erário na execução de ações do programa emergencial de distribuição de água potável no semiárido brasileiro por intermédio de carros-pipa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , 23, inciso III, e 57 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, os Srs. Antônio Adriano da Silva, José Roberto Pinheiro Guedes, Francisco Landim Ferreira, Neil Edvin Lopes de Melo, Gardeano Freitas Moura, George Lopes de Oliveira, Carlos Augusto Rocha Silva, Joceliano Cavalcante Sampaio, Hudson dos Santos Ludovino, Demonthier Colaça Duarte e Everton Silva de Paulo, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas dos Srs. Antônio Adriano da Silva, José Roberto Pinheiro Guedes, Francisco Landim Ferreira, Neil Edvin Lopes de Melo, Gardeano Freitas Moura, George Lopes de Oliveira, Carlos Augusto Rocha Silva, Joceliano Cavalcante Sampaio, Hudson dos Santos Ludovino, Demonthier Colaça Duarte e Everton Silva de Paulo, condenando-os, na forma adiante destacada, ao pagamento das importâncias especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos, nos termos do Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.2.1. Débitos relacionados ao responsável Antônio Adriano da Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 28/6/2016 13.530,73 D39 23/8/2016 16.413,65 D40 8/11/2017 282,79 C96 5/12/2017 281,50 C97 28/2/2018 285,22 C98 11/5/2018 285,22 C99 11/5/2018 285,22 C100 11/5/2018 285,22 C101 26/7/2018 285,22 C102 26/7/2018 285,22 C103 21/8/2018 285,22 C104 21/8/2018 285,22 C105 21/8/2018 285,22 C106 9.2.2. Débitos relacionados ao responsável José Roberto Pinheiro Guedes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 23/8/2016 16.526,65 D41 21/9/2016 13.821,75 D42 21/9/2016 13.821,75 D43 27/9/2016 15.431,01 D44 14/11/2017 1.020,85 C107 14/12/2017 1.019,00 C108 28/2/2018 1.032,00 C110 21/8/2018 1.032,00 C111 21/8/2018 1.032,00 C112 21/8/2018 1.032,00 C113 21/8/2018 1.032,00 C114 21/8/2018 1.032,00 C115 21/8/2018 1.032,00 C116 21/8/2018 1.032,00 C117 9.2.3. Débitos relacionados ao responsável Francisco Landim Ferreira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 1/7/2016 16.520,97 D45 23/8/2016 12.563,07 D46 15/9/2016 12.563,07 D47 21/9/2016 14.065,82 D48 21/9/2016 14.065,82 D49 27/9/2016 12.563,07 D50 14/11/2017 483,03 C118 14/12/2017 480,35 C119 28/2/2018 490,00 C120 21/8/2018 490,00 C121 21/8/2018 490,00 C122 21/8/2018 490,00 C123 21/8/2010 490,00 C124 21/8/2018 490,00 C125 21/8/2018 490,00 D51 21/8/2018 490,00 D52 9.2.4. Débitos relacionados ao responsável Neil Edvin Lopes de Melo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 5/10/2016 15.447,49 D15 14/11/2017 263,56 C31 12/12/2017 263,56 C32 28/2/2018 270,00 C33 11/5/2018 270,00 C34 11/5/2018 270,00 C35 11/5/2018 270,00 C36 26/7/2018 270,00 C37 26/7/2018 270,00 C38 21/8/2018 270,00 C39 21/8/2018 270,00 C40 21/9/2018 270,00 C41 9.2.5. Débitos relacionados ao responsável Gardeano Freitas Moura: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 27/9/2016 16.438,22 D16 14/11/2017 280,71 C43 14/12/2017 280,71 C44 28/2/2018 284,43 C45 11/5/2018 284,43 C46 11/5/2018 284,43 C47 11/5/2018 284,43 C48 26/7/2018 284,43 C49 26/7/2018 284,43 C50 21/8/2018 284,43 C51 21/8/2018 284,43 C52 21/9/2018 284,43 C53 9.2.6. Débitos relacionados ao responsável George Lopes de Oliveira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 26/7/2016 16.158,69 D23 27/9/2016 15.516,01 D24 14/11/2016 546,34 C86 14/12/2017 543,50 C87 28/2/2018 550,70 C88 21/8/2018 550,70 C89 21/8/2018 550,70 C90 21/8/2018 550,70 C91 21/8/2018 550,70 C92 21/8/2018 550,70 C93 21/8/2018 550,70 C94 21/8/2018 550,70 C95 9.2.7. Débitos relacionados ao responsável Carlos Augusto Rocha Silva: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/7/2016 16.297,67 23/8/2016 16.355,24 21/9/2016 14.309,96 21/9/2016 14.309,96 27/9/2016 15.836,16 7/11/2016 13.664,37 9.2.8. Débitos relacionados ao responsável Joceliano Cavalcante Sampaio: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/6/2016 16.414,48 1/7/2016 16.433,84 21/9/2016 13.475,70 21/9/2016 13.475,70 27/9/2016 15.717,71 14/11/2016 13.847,90 9.2.9. Débitos relacionados ao responsável Hudson dos Santos Ludovino: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/7/2016 16.190,37 27/9/2016 15.434,76 9.2.10. Débitos relacionados ao responsável Demonthier Colaca Duarte: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 27/9/2016 15.751,53 D21 14/11/2017 270,79 C64 14/12/2018 268,95 C65 28/2/2018 272,51 C66 11/5/2018 272,51 C67 11/5/2018 272,51 C68 11/5/2018 272,51 C69 26/7/2018 272,51 C70 26/7/2018 272,51 C71 21/8/2018 272,51 C72 21/8/2018 272,51 C73 21/9/2018 272,51 C74 9.2.11. Débitos relacionados ao responsável Everton Silva de Paulo: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 3/6/2016 16.178,91 D53 1/7/2016 16.414,18 D54 21/9/2016 13.760,03 D55 21/9/2016 13.760,03 D56 27/9/2016 15.368,61 D57 14/11/2017 1.299,59 C126 14/12/2017 1.297,30 C127 28/2/2018 1.313,00 C128 21/8/2018 1.313,00 C129 21/8/2018 1.313,00 C130 21/8/2018 1.313,00 C131 21/8/2018 1.313,00 C132 21/8/2018 1.313,00 C133 21/8/2018 1.313,00 C134 21/8/2018 1.313,00 C135 21/8/2018 1.313,00 C136 9.3. aplicar, individualmente, aos Srs. Antônio Adriano da Silva, José Roberto Pinheiro Guedes, Francisco Landim Ferreira, Neil Edvin Lopes de Melo, Gardeano Freitas Moura, George Lopes de Oliveira, Carlos Augusto Rocha Silva, Joceliano Cavalcante Sampaio, Hudson dos Santos Ludovino, Demonthier Colaca Duarte e Everton Silva de Paulo a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992, nos valores abaixo especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: Responsáveis Valores (R$) Antônio Adriano da Silva 5.000,00 José Roberto Pinheiro Guedes 8.000,00 Francisco Landim Ferreira 13.000,00 Neil Edvin Lopes de Melo 2.000,00 Gardeano Freitas Moura 2.500,00 George Lopes de Oliveira 4.500,00 Carlos Augusto Rocha Silva 15.000,00 Joceliano Cavalcante Sampaio 15.000,00 Hudson dos Santos Ludovino 5.000,00 Demonthier Colaca Duarte 2.000,00 Everton Silva de Paulo 10.000,00 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao 23o Batalhão de Caçadores e ao Centro de Controle Interno do Exército, para ciência.